Tribunal: TJBA
Processo: 8009794-81.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009794-81.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: MILTON CAVALCANTE DA SILVA RAMOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. TRANSCURSO IN ALBIS PRAZO. EXTINÇÃO (ART. 485, III DO CPC) APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. A Lei Federal n° 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) muito embora não disponha acerca da extinção por ausência de interesse de agir, disciplina em seu artigo 1°, a possibilidade de aplicação subsidiária das normas do CPC. 2. Configurada a inércia do exequente em impulsionar o feito, resta caracterizado o abandono, impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. 3. Sobreleva registrar que a invocação dos princípios da celeridade, efetividade e economia processual não deve servir para justificar uma inércia imotivada do exequente, sob pena de se avalizar a procrastinação processual. 4. Ademais, a Fazenda quando se apresenta em juízo ostenta a condição de parte, assim sendo, também se submete a preclusão, como ocorreu na hipótese, quando deixou transcorrer in albis o prazo para providenciar o regular andamento do feito. 5. Apelo desprovido. Sentença mantida ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8009794-81.2020.8.05.0004, em que figura como Apelante o MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e Apelado MILTON CAVALCANTE DA SILVA RAMOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.